Tribunal: STF
Processo: SL 1804
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na suspensão de liminar. Declaração de Inconstitucionalidade de lei municipal que veda instalação de aterros sanitários. Ausência de demonstração de risco de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Lençóis Paulista, o qual buscava sustar os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que vedava a instalação de aterros sanitários e o recebimento de resíduos sólidos no território local.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos do agravante apontam riscos hipotéticos e abstratos, sem demonstração de ameaça imediata à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. A invalidação da lei municipal não autoriza a implantação irrestrita de aterros sanitários, pois qualquer empreendimento permanece submetido ao licenciamento ambiental e às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).



    4. A Corte estadual reconheceu a competência municipal para legislar sobre meio ambiente no âmbito do interesse local, mas concluiu que, no caso concreto, a lei impugnada apresenta vedação absoluta e desproporcional, em desarmonia com as diretrizes federais e estaduais aplicáveis. Tal conclusão prestigia o modelo de federalismo cooperativo consagrado pela Constituição, que exige atuação normativa articulada e compatível entre os entes federativos. A decisão encontra amparo na tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 145 da repercussão geral, segundo a qual “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)”. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.